Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706245-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA ZAIDAN MOURAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por CLARISSA ZAIDAN MOURAO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 225666113), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante na petição inicial. Antes de qualquer juízo de prelibação a respeito do aludido recurso, determinei a intimação da parte recorrente para esclarecer a eventual permanência de seu interesse recursal, haja vista que, nos autos de origem – conquanto tenha agravado da decisão impugnada – recolheu as custas iniciais (IDs 225739410, 225739412 e 225716347) Regularmente intimada, a parte agravante apresenta a petição de ID 69435302, na qual aduz que “efetuou o pagamento das custas iniciais não por disponibilidade financeira, mas por necessidade imperativa de assegurar seu tratamento de saúde e obter a prestação jurisdicional em tempo hábil”, defendendo, ao fim e ao cabo, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento. Retornaram os autos conclusos. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A despeito das alegações da parte agravante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é amplamente majoritária no sentido de reconhecer que o recolhimento das custas iniciais, do preparo recursal e/ou de outras despesas processuais configura preclusão lógica, obstando a análise do pedido de gratuidade de justiça. A propósito, convém citar precedentes que reforçam o posicionamento acima. A ver, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME.1. Agravo Interno em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento do advento da preclusão lógica, ante o recolhimento do preparo recursal de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de preclusão lógica, em razão do recolhimento do preparo recursal e o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita.III. RAZÕES DE DECIDIR.3. O recolhimento do preparo impede o acolhimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante, ora Agravante, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE.4. Agravo de interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Há preclusão lógica entre o ato de recolher o preparo recursal e requerer a concessão do benefício da justiça gratuita”.__________ Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1925544, 0719573-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1922534, 0732742-62.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; Acórdão 1906642, 0715737-55.2022.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024; e Acórdão 1886258, 0722044-94.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 12/07/2024.(Acórdão 1951036, 0743949-58.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 15/01/2025.) – grifo nosso DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica, impedindo a análise do pedido de gratuidade de justiça. (...)5. Recurso conhecido. Preliminar de gratuidade de justiça rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Majoração da verba honorária de sucumbência.(Acórdão 1969949, 0760536-13.2023.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.1. A dialeticidade recursal é observada no agravo interno quando o recorre impugna de forma especificada os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC). Na espécie, em relação à decisão monocrática vergastada, o agravante formulou sua insatisfação recursal aduzindo as razões de sua impugnação, o que cumpre com o requisito de admissibilidade do agravo interno.2. O recolhimento de custas processuais ou de preparo recursal nos autos é conduta incompatível, a configurar preclusão lógica, com a formulação de pedido de gratuidade de justiça, denotando a inexistência da insuficiência de recursos indispensável à concessão da benesse.3. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1967933, 0709507-49.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível.(...)5. Apelação conhecida e não provida.(Acórdão 1964386, 0702902-28.2024.8.07.0015, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ATOS INCOMPATÍVEIS. INDEFERIMENTO. RASTREAMENTO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO. FURTO DE MOTOCICLETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Pedido indeferido.(...)14. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1961206, 0720499-80.2023.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) – grifo nosso No particular, o objeto do agravo de instrumento cinge-se à análise do pedido de gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Muito embora, tenha recorrido de tal decisão, a parte agravante recolheu as custas iniciais na origem. Diante desse descortino, apura-se a existência de óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, em decorrência da incidência da preclusão lógica derivada de ato incompatível com o pleito formulado e com a declaração de hipossuficiência econômico-financeira acostada aos autos. Assim, ante a falta de interesse recursal a pretensão reformatória à baila não comporta conhecimento. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, à inteligência do disposto no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em face de sua inadmissibilidade acima demonstrada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator